Tribunal: TJBA
Processo: 0542053-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0542053-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JACKSON VICTOR VILAS BOAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE 204,45G DE MACONHA. AFASTAMENTO DA TESE DE USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, objetivando a condenação do réu JACKSON VICTOR VILAS BOAS DOS SANTOS pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No curso do julgamento, reconheceu-se o tráfico privilegiado (§ 4º) e, ao final, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a quantidade e as circunstâncias do flagrante afastam a tese de uso pessoal; (ii) verificar a presença dos requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação definitivo e confissão do acusado, que admitiu a posse da droga.

A quantidade de droga apreendida — 204,45g de maconha —, acondicionada em saco plástico dentro de mochila e sem apetrechos típicos de uso pessoal, afasta a presunção relativa de destinação ao consumo, conforme os parâmetros fixados no Tema 506 do STF (RE 635.659).

As circunstâncias do flagrante — local de intenso tráfico, nervosismo do réu, tentativa de evasão e volume da substância — reforçam a destinação comercial, ainda que ausentes instrumentos típicos do tráfico.

A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a apreensão de objetos como balança de precisão para a configuração do tráfico, desde que outros elementos apontem para o comércio ilícito.

Embora o réu seja primário e sem antecedentes, a prova dos autos não sustenta a versão de uso exclusivo, sendo cabível a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3, diante da primariedade, ausência de maus antecedentes e inexistência de vínculo com organização criminosa.

Fixada a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, incide a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, V, e 107, IV, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse de 204,45g de maconha, sem elementos indicativos de uso pessoal e em circunstâncias sugestivas de comércio, caracteriza o crime de tráfico de drogas.

A ausência de instrumentos típicos do tráfico não impede a condenação, desde que as demais provas indiquem a destinação comercial da substância.

Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena na fração de 2/3.

Fixada a pena definitiva entre um e dois anos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal no prazo de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Reconhecida a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade do agente.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0542053-57.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado JACKSON VICTOR VILAS BOAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO PARA EX OFFICIO DECLARAR A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DE JACKSON VICTOR VILAS BOAS DOS SANTOS
, nos termos do voto do relator.